Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDUTA TÍPICA. DOLO DEMONSTRADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o acusado tentou violar proibição de se aproximar da ex-companheira, ao comparecer à residência da ofendida, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que a vítima não estava em casa.
2. O ordenamento jurídico adotou, em seu art. 28 do Código Penal, a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do sujeito que, ao embriagar-se livremente, deve ser responsabilizado pelos atos praticados sob a influência desse estado.
3. Eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.